Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714623-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GETÚLIO RODOR RECORRIDO: SONIA ZAIRA VERANO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira da jurisprudência, são dois os requisitos para aplicação do art. 940 do Código Civil: a) a existência de cobrança judicial; e b) a comprovação da má-fé do demandante, o que não restou demonstrado nos autos. 2. O reconhecimento do excesso de execução pela comprovação do pagamento parcial do título cobrado, por si só, não demonstra a ocorrência de abalo psicológico do devedor, ou mesmo desgaste físico e emocional apto a caracterizar dano moral indenizável. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 940 do Código Civil e 927 do CPC, sustentando que a parte recorrida ocultou pagamento parcial expressivo de uma obrigação, fato reconhecido judicialmente e amparado por provas incontestáveis, e, mesmo assim, ajuizou execução cobrando o valor total do título. Essa atitude, conforme sedimentado pelo STJ no Tema 622, configura má-fé processual e exige a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial; b) artigo 80, incisos I e II, do CPC, pugnando pelo reconhecimento da caracterização do dolo processual em razão do comportamento desleal da exequente; c) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025) No que concerne à suposta afronta ao artigo 80, incisos I e II, do CPC, o apelo não deve prosseguir, porquanto a análise da tese recursal (reconhecimento da caracterização do dolo processual) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 940 do Código Civil e 927 do CPC, bem, como em relação ao indicado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.111.270/PR (Tema 622), concluiu que: “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”. (g.n.). O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu pela não demonstração de má-fé da recorrida apta a atrair a sanção da repetição de indébito (ID 71051737). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030